Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, diante de decisões proferidas em ação de conhecimento (0738827-06.2019.8.07.0001), proposta por MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA. A decisão agravada, proferida em 16/12/2019, deferiu a liminar para determinar à ré, que no prazo de 24 horas, autorize o tratamento da parte autora declinado no relatório de ID 52274349, com todas as despesas cobertas pelo plano de saúde gerido pela parte ré, sob pena de aplicação de multa de R$ 7.000,00 diária, limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas (ID 52276224). A decisão proferida posteriormente em face do descumprimento da medida, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a ré autorize a aquisição ou forneça, no prazo de 24 horas a contar da intimação da presente decisão, o medicamento AXITINIBE 5mg/dia, uso contínuo, enquanto indicado o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada provisoriamente ao teto de R$ 500.000,00 (ID 52837178). Narra a peça recursal que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação é completamente desarrazoado e que o valor estipulado a título de multa por descumprimento diário é desarrazoado. Aduz que não satisfeito com o valor exorbitante imposto, o Juízo a quo majorou a multa para R$ 50.000,00 por dia, limitada a R$ 500.000,00, o que configura enriquecimento ilícito. Esclarece que o fornecimento de medicamento é uma ação complexa que não depende apenas da agravante. Afirma que para que a terapia possa ser fornecida é necessária uma ação conjunta entre a seguradora, a indústria farmacêutica e a transportadora. Assevera, ainda que o medicamento a ser custeado pela agravante não se encontra coberto pelo rol da ANS. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e acompanhado do preparo. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Em que pesem os argumentos da agravante, o objeto da cobertura de plano de saúde é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. O agravado foi diagnosticado com quadro de câncer renal com metástase para mediastino e pulmão, com indicação para o tratamento dos medicamentos “Pembrolizumabe 200 mg EV, a cada 21 dias e Axitinibe 5 mg VO de 12/12 horas contínuo”. A escolha sobre o tratamento médico cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. [...] 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. [...]” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019). Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. Ademais, ainda que não haja previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS sobre a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, não há que se falar em vedação à sua prática, pois a ANS, através da Resolução Normativa no 338/2013, alterada pela RN no 349/2014, estabelece cobertura mínima imposta aos planos de saúde, não significando que as operadoras de planos de saúde não devam fornecer o medicamento constante de receituário médico imprescindível e necessário para o tratamento do beneficiário. Ademais, eventual cláusula contratual que obste o tratamento completo à doença do segurado, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. A esse respeito, segue a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS. 5. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento dasdoença coberta pelo contrato doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 6. Apelação conhecida e não provida. (07076769020178070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/09/2018. No tocante ao prazo fixado, de 24 horas, para o fornecimento da medicação, entendo ser ele exíguo, considerando-se o trâmite de logística para que o medicamento chegue até o segurado. Além disso, o valor fixado a título de astreintes, deve observar o princípio da menor oneração possível. A despeito disso, a multa em espeque tem a finalidade de persuadir o executado a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Na espécie, o valor fixado de R$ 50.000,00 por dia em caso de descumprimento revela-se exacerbado, merecendo redução. Assim, a decisão agravada deve ser mantida no ponto em que determinou o fornecimento da medicação prescrita pelo médico, porém o prazo para o seu fornecimento deve ser alterado para 10 (dez) dias, a contar da publicação desta decisão. Quanto ao valor da multa em caso de descumprimento, fixo-o em R$ 5.000,00, diário, limitado ao montante de R$ 50.000,00, a contar da intimação. Dentro desse contexto, defiro parcialmente o pedido liminar para alterar o prazo de cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias úteis; multa de R$ 5.000,00 diário, em caso de descumprimento desta medida, limitado ao montante de R$ 50.000,00. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator